Tribunal: TJSP
Processo: 0013041-53.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que desclassificou a natureza da falta disciplinar praticada pelo sentenciado, de grave para média – Recurso ministerial visando ao reconhecimento da prática de falta grave – Acolhimento – Sentenciado que desobedeceu e desrespeitou servidor da unidade prisional, inclusive, proferindo ameaças e fazendo apologia à organização criminosa – Conduta que subverteu a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que desclassificou a natureza da falta disciplinar praticada pelo sentenciado, de grave para média – Recurso ministerial visando ao reconhecimento da prática de falta grave – Acolhimento – Sentenciado que desobedeceu e desrespeitou servidor da unidade prisional, inclusive, proferindo ameaças e fazendo apologia à organização criminosa – Conduta que subverteu a ordem e a disciplina local, sendo necessário, inclusive, o apoio de outros policiais penais – Conduta que se classifica como falta grave, nos termos dos artigos 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, e 52, todos da LEP, bem assim que implica e perda do tempo eventualmente remido ou a remir até a data da falta grave e interrupção da contagem do tempo para fins de progressão de regime - Agravo provido, para reclassificar a falta disciplinar cometida pelo sentenciado em 22/05/2023 como de natureza grave, decretar a perda dos dias eventualmente remidos ou a remir até a data da falta grave, no patamar de 1/6, bem como determinar a interrupção da contagem do prazo para fins de progressão de regime, que deverá ser iniciada a partir da data da referida falta grave.